Tribunal: TCU
Processo: 001.375/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3768/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103 e 105, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, indeferir o pedido de medida cautelar por estarem ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora , e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante do MPTCU, Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e à Comissão Mista Parlamentar de apreciação da Medida Provisória 1.160, de 12/1/2023. 1. Processo TC- Processo 001.375/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do MPTCU. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: não há.